Tribunal: TJSP
Processo: 0003453-37.2017.8.26.0283
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO – Artigo 157, caput, do Código Penal. Subtração de aparelho celular, com uso de faca – Pleito de insuficiência probatória quanto a autoria delitiva que se deixa de acolher. Robusto conjunto probatório que lhe é desfavorável. Reconhecimento seguro pela vítima. Palavras da vítima e seguras e consistentes. Testemunha presencial. Suficiência para a comprovação dos fatos. Conduta

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO – Artigo 157, caput, do Código Penal. Subtração de aparelho celular, com uso de faca – Pleito de insuficiência probatória quanto a autoria delitiva que se deixa de acolher. Robusto conjunto probatório que lhe é desfavorável. Reconhecimento seguro pela vítima. Palavras da vítima e seguras e consistentes. Testemunha presencial. Suficiência para a comprovação dos fatos. Conduta típica. Condenação mantida. Majorante afastada na origem. Manutenção sob pena de reformatio in pejus – Pedido de desclassificação para furto tentado, impossibilidade. Grave ameaça verificada em concreto, com plena inversão da posse do bem. Penas bem dosadas. Antecedentes desabonares e reincidência bem reconhecidos. Maior reprovabilidade da conduta. Regime fechado que não comporta alteração. Prequestionamento. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003453-37.2017.8.26.0283, da Comarca de Itirapina, em que é apelante CLEITON
APARECIDO LOPES DONA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003453-37.2017.8.26.0283 -Voto no
2
Apelação Criminal 0003453-37.217.8.26.0283
Apelante: CLEITON APARECIDO LOPES DONA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itirapina
Juiz prolator: Leonardo Christiano Melo
Voto no 1100
APELAÇÃO ROUBO Artigo 157, caput, do Código
Penal. Subtração de aparelho celular, com uso de faca
Pleito de insuficiência probatória quanto a autoria delitiva
que se deixa de acolher. Robusto conjunto probatório que
lhe é desfavorável. Reconhecimento seguro pela vítima.
Palavras da vítima e seguras e consistentes. Testemunha
presencial. Suficiência para a comprovação dos fatos.
Conduta típica. Condenação mantida. Majorante afastada na
origem. Manutenção sob pena de reformatio in pejus
Pedido
de
desclassificação
para
furto
tentado,
impossibilidade. Grave ameaça verificada em concreto, com
plena inversão da posse do bem. Penas bem dosadas.
Antecedentes desabonares e reincidência bem reconhecidos.
Maior reprovabilidade da conduta. Regime fechado que não
comporta alteração. Prequestionamento. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta, contra a sentença (fls.
334/343), que julgou procedente a ação penal para condenar CLEITON
APARECIDO LOPES DONA às penas de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 10
(dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 12 (doze)
dias multa, à razão mínima ao dia-multa, por ter infringido o artigo 157, caput, do
Código Penal.
Em suas razões (fls. 361/372), a defesa se insurgiu
quanto à condenação, aduzindo fragilidade probatória em relação à autoria delitiva.
Em tese subsidiária, pretende o reconhecimento da atipicidade da conduta, vez que,
em concreto, tratou-se de uma briga entre conhecidos. Pretende, ainda, a
desclassificação do delito para furto tentado. Acolhidas as teses subsidiárias, pugna
pela redução da reprimenda.
Recurso processado e respondido (fls. 382/385), sem
que conste oposição da defesa ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003453-37.2017.8.26.0283 -Voto no
3
Após, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou seja
negado provimento ao recurso (fls. 399/400).
O processo foi redistribuído e chegou à conclusão para
esse relator em 21 de fevereiro de 2020.
É O RELATÓRIO.
Sobreveio a condenação porque, em 30 de abril de
2017, por volta das 02:00 horas, na Rua 05 ou Rua do Campo, Centro, na Cidade de
Analândia, Comarca de Itirapina, o acusado subtraiu, para si, mediante violência
exercida com emprego de uma faca, coisa alheia móvel, consistente em um telefone
celular, marca Samsung, avaliado em um mil e quatrocentos e cinquenta reais,
documentos pessoais e um cartão bancário, pertencentes à vítima Benedito Lopes
Sange.
A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim
de ocorrência (fls. 04/05), auto de exibição e apreensão (fl. 06) e auto de avaliação
(fl. 07).
A
autoria,
igualmente,
resultou
devidamente
comprovada especialmente pelos depoimentos colhidos em audiência (fls. 325/327 e
mídias anexas).
Em interrogatório judicial, o réu negou a imputação.
Cleiton Dona afirmou que se tratou de uma discussão
entre ele e a vítima. Relatou que agrediu Benedito Sange, em um primeiro momento.
Foi atrás dele e novamente o agrediu. Esclareceu que, nesse segundo episódio de
agressão, arrancou sua pochete à força e a jogou no chão, com receio de que ali
estivesse uma arma. Disse que estava de posse de um revólver.
Ocorre que, a despeito da negativa, procurando extrair a
tipicidade da conduta, ao tratar os fatos como uma desavença entre as partes, em
concreto, há subsídio probatório bastante para a condenação.
Com efeito, a vítima Benedito Lopes Sange declarou
que, na data dos fatos, encontrava-se em um bar, juntamente com seu colega, vulgo
“Margarida”, momento em que decidiu ir embora, sendo que, durante o percurso, foi
agredido e derrubado pelo acusado. O acusado portava uma faca, utilizando-a para
cortar sua pochete, roubando-a. Afirmou que na pochete estava o seu celular, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003453-37.2017.8.26.0283 -Voto no
4
havia acabado de adquirir, bem como documentos pessoais e cartões de bancos.
Esclareceu que tomou conhecimento, por “Margarida”, de que Cleiton fora até a
praça, onde tentou vender o seu celular por dez reais, sendo que a colega do
declarante observou tudo e pediu para ver o celular, momento em que percebeu que
havia uma foto com o papel de parede. Afirmou, por fim, que conseguiu reaver o seu
celular e sua pochete.
Soma-se às declarações da vítima a oitiva judicial da
testemunha Devanir Parra Moreno, vulgo “Margarida”.
A testemunha declarou que, na data dos fatos,
encontrava-se em um bar, juntamente com a vítima, momento em que a mesma fora
embora, sendo que, logo em seguida avistou o acusado vendendo um celular na praça
por dez reais. Percebeu que era um aparelho parecido com o de Benedito Sange,
razão pela qual pediu para ver o celular e percebeu que o papel de parede tinha a foto
da vítima. Esclareceu que, nesse momento, pediu ajuda para Cassiano. Ajudou a
recuperar o celular da vítima. Posteriormente, tomou ciência de que Benedito fora
agredido pelo acusado.
Frisa-se, ainda, que não há quaisquer discrepâncias
entre os relatos prestados em sede policial e os dados em Juízo, seja pela testemunha,
seja pela vítima, todos foram coerentes em suas declarações.
Cumpre ressaltar que o réu foi identificado com
reconhecimento seguro pela vítima, não havendo irregularidade no reconhecimento
judicial.
Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido:
“...Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando
narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais
elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima...” (Superior
Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp 865331/MG - Agravo Regimental em Recurso
Especial - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - Data do julgamento
09/03/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003453-37.2017.8.26.0283 -Voto no
5
Com efeito, a vítima o identificou, com segurança
satisfatória no momento da abordagem, na Delegacia de Polícia e sobretudo na fase
judicial instrutória.
Não há portanto que se cogitar de inobservância das
formalidades legais previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.
Tais declarações, sobretudo aquelas prestadas em Juízo,
sob o crivo do contraditório, têm vigor suficiente para afastar qualquer necessidade
de um reconhecimento burocrático que não é obrigatório, mas tão simplesmente
proposto, conforme pode se interpretar a partir da leitura do artigo 226, inciso II, do
Código de Processo Penal.
Nesse sentido:
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL.
COMPATIBILIDADE
COM
A
TENTATIVA.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada desta Corte é a
de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal
configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se
cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento
pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE,
Relator Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). 2. A
jurisprudência dos tribunais pátrios admite o reconhecimento do acusado através de
fotografias, o qual, se ratificado em juízo sob a garantia do contraditório e da ampla
defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. 3.
Agravo regimental improvido" (AgRg no AREsp 1662901-ES , Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca , STJ, Quinta Turma, DJe 14/05/2020).
Ainda, quanto à utilização de arma branca no momento
do anúncio do delito, além das palavras seguras e consistentes da vítima, frise-se,
nesse ponto, que a ausência de apreensão e exame pericial não comprometem o
reconhecimento da agravante.
Segundo decidido no julgamento da Apelação Criminal
990.08.136385-2, relatada pelo nunca suficientemente elogiado Desembargador
Guilherme Strenger, julgada em 11/11/2009: “A ausência de apreensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003453-37.2017.8.26.0283 -Voto no
6
armamento e de exame pericial visando aferir sua potencialidade ofensiva não
impede o reconhecimento da majorante. Constitui entendimento jurisprudencial que,
se a palavra da vítima pode o mais, identificar o roubador, seria um contra-senso
não admitir pudesse o menos, isto é, comprovar a presença e/ou a utilização de
arma, não sendo imprescindível a sua apreensão”.
Ocorre que tendo o magistrado de origem afastado a
majorante, em benefício do réu, mantenho sob pena de reformatio in pejus.
Ainda, o emprego da grave ameaça para a prática do
delito depreende-se dos seguros relatos da vítima, inviabilizando a pretendida
desclassificação para o crime de furto.
Ora, a inversão da posse de bens de elevado valor, após
ameaça, com uso de faca, não pode ser tida como atípica, ou chamada de “uma
briga” ou “um desentendimento” na seara penal.
Não se cogita, outrossim, de desclassificação para a
forma tentada, visto que concretamente verificada a plena inversão da posse por
tempo relevante.
Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
firmou entendimento no sentido de ser prescindível a posse mansa e pacífica da
coisa:
HABEAS
CORPUS.
DESCLASSIFICAÇÃO
DE
ROUBO
CONSUMADO
PARA
TENTADO.
IMPOSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. AGRAVANTE
DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM. ORDEM DENEGADA. (...) 2. Ademais, pacífico o entendimento nesta
Corte de que o crime de roubo se consuma no momento, ainda que breve, em que o
agente se torna possuidor da res furtiva, subtraída mediante grave ameaça ou
violência, não se mostrando necessário que haja posse tranquila, fora da vigilância
da vítima (Habeas Corpus 170.211/RJ, Rel. Min. Haroldo Rodrigues, DJe de
16/08/2010).
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. POSSE TRANQUILA. DESNECESSIDADE PARA A
CONSUMAÇÃO DO DELITO. (...) Para a consumação do crime de roubo, basta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003453-37.2017.8.26.0283 -Voto no
7
que o agente tenha a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou
haja perseguição policial, sendo, pois, prescindível que o objeto do crime saia da
esfera de vigilância da vítima (Habeas Corpus 87.630/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe de 14/12/2009).
Em suma, o quadro probatório contém elementos de
convicção, de modo a não deixar dúvidas sobre a prática, pelo recorrente, do crime
de roubo, não se verificando, no caso em tela, quaisquer das hipóteses previstas no
artigo 386, “caput”, incisos I a VII, do Código de Processo Penal.
Assim, evidenciada a responsabilidade penal do
recorrente, uma vez configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho
condenatório era de rigor, posto que, como analisado, a materialidade delitiva e a
autoria resultaram devidamente comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de
convicção colhidos ao longo da persecutio criminis.
De rigor, portanto, o decreto condenatório.
Passo à análise das penas, que não merecem reparo.
Na primeira fase, o magistrado sentenciante atento às
circunstâncias judiciais (Código Penal, artigo 59), partiu a basilar 1/6 (um sexto)
acima do mínimo legal, diante dos antecedentes desabonadores do réu (certificado -
fl. 222 – Processo 0001155.84.2005).
Na intermediária, agiu com o costumeiro acerto o
magistrado de piso ao reconhecer a agravante da reincidência (fls. 222/230 –
Processo 000621.02.2002), elevando de mais 1/6 (um sexto) a pena imposta.
Assim, na derradeira, inexistentes demais causas a
influir do cômputo, as penas consolidaram-se definitivas no patamar anterior.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente
estabelecido no mínimo diante das condições financeiras do apelante.
No caso vertente, adequada a imposição do regime
inicial fechado, para atingir a finalidade de retribuição e reeducação da pena imposta,
levando-se em consideração especialmente a remissiva, aliada aos antecedentes
desabonadores, além da truculência dos atos praticados contra a vítima, com uso de
faca, o que denota a significativa reprovabilidade e a gravidade concreta das
condutas, que colocaram a risco ilegítimo a vida e a integridade física do ofendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003453-37.2017.8.26.0283 -Voto no
8
Ademais, esta solução está em consonância com
entendimento adotado pela Corte Suprema e por esta Câmara que admitem o regime
inicial fechado em caso semelhante, cabendo destacar: “PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
ROUBO
TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA.
APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS
DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO
CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 443/STJ. REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
MODUS
OPERANDI.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...) 6. Apesar de a pena-base ter sido imposta no piso
legal, o estabelecimento de regime mais severo do que o indicado pelo quantum da
reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu modus
operandi, já que foi praticado por pelo menos quatro agentes, contra duas vítimas
que conduziam o caminhão, os quais foram mantidos no baú do veículo por cerca de
50 minutos, sob ameaças perpetradas com o emprego de arma de fogo, o que exige
resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento
ao princípio da individualização da pena” (STJ Habeas Corpus 507537/SP -
Quinta Turma. Relator Ministro Ribeiro Dantas, julg. em 01/10/2-19, Dje
07/10/2019).

“APELAÇÃO
CRIMINAL.
Roubo
duplamente
circunstanciado. Recurso da Defesa. Absolvição por falta de provas. Improcedência.
Os depoimentos da vítima e testemunhas são suficientes para a comprovação do
delito de roubo majorado. Desclassificação para o crime de furto. Inadmissibilidade
- Grave ameaça e violência bem demonstradas pelas provas trazidas para o caderno
processual. Afastamento das causas de aumento de pena referentes ao concurso de
agentes e emprego de arma de fogo. Inviabilidade. Majorantes comprovadas pelos
depoimentos das vítimas. Demais disso, para o reconhecimento da causa de aumento
de pena do art. 157, §, 2o, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão da arma
de fogo e sua submissão a perícia, sendo suficiente a demonstração do seu emprego
por outro meio de prova - Precedentes STF - Penas e regime prisional adequados à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003453-37.2017.8.26.0283 -Voto no
9
espécie. Recurso não provido (Apelação 0087957-93.2017.8.26.0050, Oitava
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Sérgio
Ribas, ,julg. 27 de junho de 2019).
Ainda, deixo de substituir a pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por expresso
óbice legal (artigo 44, inciso I, e artigo 77, caput, ambos do Código Penal).
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e constitucional,
uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS

RELATOR